Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-88.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELA PENA CONCRETA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. SÚMULA Nº 146 DO STF. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PREMATURAMENTE DECLARADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que condenou o apelado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 71, ambos do CPB, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, e declarou extinta a punibilidade pela prescrição. O Ministério Público requer o afastamento da prescrição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deveria ter sido reconhecida a prescrição retroativa com base na pena concreta sem o trânsito em julgado para a acusação; (ii) saber se, afastada essa prescrição, ainda assim cabe o reconhecimento da prescrição retroativa de ofício com base na pena aplicada, diante da ausência de insurgência ministerial sobre esse ponto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 110, § 1º, do CP estabelece que a prescrição, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada somente após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso. A Súmula nº 146 do STF determina que a pena concreta somente pode ser parâmetro quando inexistente recurso acusatório. No caso, o d. Juízo adotou a pena concreta como base para a prescrição retroativa embora houvesse interesse recursal do Ministério Público, o que torna a declaração prematura, razão pela qual se impõe o afastamento da extinção da punibilidade. 4. Todavia, de ofício, reconheço a prescrição retroativa com base na pena aplicada, pois o Ministério Público, ao recorrer, não impugnou a pena fixada. Já tendo sido estabelecida a pena concreta de 1 ano e 9 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V). Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior ao prazo legal, o que extingue a pretensão punitiva estatal. A jurisprudência confirma que, ausente insurgência da acusação quanto à reprimenda, é possível reconhecer a prescrição retroativa mesmo após afastada declaração anterior por erro metodológico (TJ-GO, APR 00100486920118090175, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento, j. S/R; TJ-PE, HC 0017715-36.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, j. 11.09.2024). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição. De ofício, declarada extinta a punibilidade do delito previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 71, ambos do CPB, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, III e V; 110, § 1º; 155, § 1º; 71. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 146; TJ-GO, Apelação Criminal 0010048-69.2011.8.09.0175, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento, 3ª Câmara Criminal, j. S/R; TJ-PE, Habeas Corpus 0017715-36.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 11.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002630-88.2017.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ELSON COSTA DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELA PENA CONCRETA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. SÚMULA Nº 146 DO STF. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PREMATURAMENTE DECLARADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que condenou o apelado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 71, ambos do CPB, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, e declarou extinta a punibilidade pela prescrição. O Ministério Público requer o afastamento da prescrição.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deveria ter sido reconhecida a prescrição retroativa com base na pena concreta sem o trânsito em julgado para a acusação; (ii) saber se, afastada essa prescrição, ainda assim cabe o reconhecimento da prescrição retroativa de ofício com base na pena aplicada, diante da ausência de insurgência ministerial sobre esse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110, § 1º, do CP estabelece que a prescrição, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada somente após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso. A Súmula nº 146 do STF determina que a pena concreta somente pode ser parâmetro quando inexistente recurso acusatório. No caso, o d. Juízo adotou a pena concreta como base para a prescrição retroativa embora houvesse interesse recursal do Ministério Público, o que torna a declaração prematura, razão pela qual se impõe o afastamento da extinção da punibilidade.

4.
Todavia, de ofício, reconheço a prescrição retroativa com base na pena aplicada, pois o Ministério Público, ao recorrer, não impugnou a pena fixada.

Já tendo sido estabelecida a pena concreta de 1 ano e 9 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V).

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior ao prazo legal, o que extingue a pretensão punitiva estatal.

A jurisprudência confirma que, ausente insurgência da acusação quanto à reprimenda, é possível reconhecer a prescrição retroativa mesmo após afastada declaração anterior por erro metodológico (TJ-GO, APR 00100486920118090175, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento, j. S/R; TJ-PE, HC 0017715-36.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, j. 11.09.2024).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição. De ofício, declarada extinta a punibilidade do delito previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 71, ambos do CPB, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III e V; 110, § 1º; 155, § 1º; 71.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 146; TJ-GO, Apelação Criminal 0010048-69.2011.8.09.0175, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento, 3ª Câmara Criminal, j. S/R; TJ-PE, Habeas Corpus 0017715-36.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença que condenou o apelado a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1° c/c art. 71, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação.

O
parquet
pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem. De pronto verifico que assiste razão ao Ministério Público.

Consoante a disposição do artigo 110, § 1º, do Código Penal, somente após a prolação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou improvido o seu recurso, é que a prescrição passa a se orientar pela pena aplicada concretamente.

Nesse sentido é a Súmula nº 146 do STF:

A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Na hipótese, verifico que o juízo
a quo
arbitrou a pena privativa de liberdade do ora apelante em 1 (um) ano e 09 (nove) meses reclusão, e a utilizou como parâmetro para aferição do prazo da prescrição retroativa reconhecida (4 anos, conforme art. 109, inciso V do CP), sem antes ter ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Desse modo, e não tendo ocorrido a prescrição, com base na pena abstrata do delito (05 anos e 04 meses, com prazo prescricional de 12 anos), entre os marcos interruptivos - recebimento da denúncia (01/11/17) e a sentença (29/10/24) -, dou provimento ao recurso e afasto a declaração de extinção da punibilidade decretada.

Por outro lado, de ofício, reconheço a prescrição retroativa. Afinal:

1- O apelado foi condenado a reprimenda privativa de liberdade de 1 (um) ano e 09 (nove) meses reclusão, cujo prazo prescricional correlato é de 4 anos (artigo 109, inciso V do CP);

2- O Ministério Público em seu recurso foi silente quanto à pena fixada;

3- E, houve a superação do prazo de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 333,?CAPUT?, C/C ARTIGO 129,?CAPUT?, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. INVIABILIDADE FACE À AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ATECNIA NA ANÁLISE DOS MOTIVOS DO CRIME. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. 1. Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, somente após a prolação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou improvido o seu recurso, é que a prescrição passa a se orientar pela pena aplicada concretamente. 2 . Mantém-se a neutralização dos motivos do crime quando demonstrado que estes são inerentes ao próprio tipo penal violado. 3. Improvido o recurso do Ministério Público ou não sendo a sanção corpórea objeto de irresignação por parte da acusação, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa quando ultrapassado lapso suficiente previsto no artigo 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO FACE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT, DO CP), LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03).

(TJ-GO - APR: 00100486920118090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Vicente Pires Rosa (1ª CCRIM) Habeas Corpus n.: 0017715-36.2024 .8.17.9000 Comarca: Capital Juízo de origem: 2ª Vara de Execução Penal da Capital Processo de Execução Penal n.: 1003559-22 .2023.8.17.4001 Impetrante: Wanderson Tiago de Andrade Bezerra Paciente: Alexandro Gomes Nascimento Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Relator.: Des . André Rosa EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO . PENA 5 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. FATOS COMETIDOS ANTES DAS MUDANÇAS INTRODUZIDAS PELA LEI N . 12.234/2010. PRAZO DE DOZE ANOS NÃO VERIFICADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTES CITADOS . DENEGAÇÃO.1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é uma modalidade de prescrição calculada pela pena concretamente fixada na sentença condenatória, desde que haja trânsito em julgado para a acusação ou desde que negado provimento ao seu recurso. 2 . Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 3. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n . 146, determinando que: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”. 4. O prazo prescricional depois da prolação de sentença condenatória, sem que haja recurso da acusação, é regulado pela pena aplicada ao caso concreto. 5 . No presente caso, o acusado, ora paciente, foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional a ser utilizado é o disciplinado pelo artigo 109, inciso III, do Código Penal. 6. Segundo o disposto no art. 117, do CP, a data do recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição (inciso I), assim como a publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV) . 7. Para fins de verificação da prescrição, deve-se aferir se, entre os referidos marcos interruptivos, lapso durante o qual a prescrição corre normalmente, foi observado o prazo previsto no art. 109, do CP. 8 . O crime foi cometido em 14/02/2005, com os seguintes marcos interruptivos da prescrição, a denúncia foi recebida em 03/03/2005, a sentença condenatória foi publicada em 01/09/2011, em 23/11/2021 foi publicado o acórdão do julgamento por este Tribunal, com trânsito em julgado em 18/03/2022, não transcorrendo 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, necessária para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva retroativa. 9. Destaque-se que, a infração ou crime anterior à vigência da Lei 12.234/2010, não se aplica a atual redação do art . 110, § 1º, do CP, razão pela qual a prescrição retroativa tem por termo inicial a data dos fatos delitivos. 10. Não transcorreram mais de 12 (doze) anos entre a prática do crime e o recebimento da denúncia, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. 11 . Ondem denegada. 12. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do habeas corpus NPU 0017715-36 .2024.8.17.9000 - PJe, em que figuram como partes as acima mencionadas, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por decisão unânime, em denegar a ordem, tudo conforme consta no relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do presente julgado . Recife, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador André Rosa Relator

(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00177153620248179000, Relator: ANDRE VICENTE PIRES ROSA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Des. André Vicente Pires Rosa (1ª CCRIM))

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso; reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do delito do artigo 155, §1º c/c art. 71, ambos do CPB, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém, 16/12/2025